Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717796-93.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO LEANDRO NUNES MAGALHAES IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HELIO LOPES DOS SANTOS em favor de MARCIO LEANDRO NUNES MAGALHAES, preso preventivamente pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, c/c §1o, I, da Lei no 11.343/2006. Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 4/5/2020, por força da ordem de prisão decretada pela MM. Juíza da 2a Vara de Entorpecentes do DF. Em suma, reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e em razão da excepcionalidade da medida. Salienta que a decisão judicial apresenta fundamentação genérica acerca da quantidade da substância entorpecente apreendida na posse do acusado e das circunstâncias fáticas que apontam a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Aduz que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e possui família constituída. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, para substituir a prisão por outras medidas cautelares diversas. Decido. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, c/c §1o, I, da Lei n. 11.343/2006. Narrou a denúncia: No dia 08 de julho de 2016, entre as 21h e 21h30m, na QNN 09, Conjunto G, Casa 21, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e de forma consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga conhecida como “lança-perfume”, qual seja, 07 (sete) garrafas de plástico translúcido, com capacidade para 500 mL (quinhentos mililitros) cada, sem rótulos, individualmente fechadas por tampas plásticas alaranjadas, contendo em seu interior líquido límpido e incolor da substância diclorometano, perfazendo o volume de 3.500 mL (três mil e quinhentos mililitros) bem como TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 06 (seis) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em saco plástico, perfazendo a massa líquida estimada de 8,90g (oito gramas e noventa centigramas). Na data dos fatos, policiais militares receberam uma informação, via telefone, indicando que um indivíduo traficava lança-perfume e cocaína na QNN 09, Conjunto G, Casa 21, Ceilândia/DF. Dirigiram-se, então, até o local e avistaram o ora denunciado e outro indivíduo não identificado em frente ao mencionado imóvel. Ao avistarem a viatura, porém, o denunciado e o outro indivíduo empreenderam fuga. Os policiais, então, foram até a referida Casa 21, oportunidade em que uma vizinha informou que o denunciado MÁRCIO era quem residia no local. Como a porta do imóvel estava aberta, procederem a buscas no local, logrando encontrar as substâncias entorpecentes acima discriminadas, além de 02 (duas) balanças de precisão, 28 (vinte e oito) garrafas plásticas, a quantia de R$ 1.081,00 (mil e oitenta e um reais) em espécie, a carteira de identidade do acusado e os demais itens especificados no AAA no 320/2016 (fl. 26 do IP). A prisão preventiva do paciente foi decretada pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Entorpecentes do DF, nos seguintes termos: Trata-se de manifestação do Ministério Público, em que pugna pela decretação da prisão preventiva de MÁRCIO LEANDRO NUNES MAGALHÃES (id. 56407759), em razão do comportamento furtivo apresentado pelo denunciado. É o relatório. DECIDO. Em análise atenta dos autos, verifica-se que MÁRCIO LEANDRO evadiu-se do local da abordagem policial no momento em que os policiais militares aproximaram-se em uma viatura (id. 56407760). Ademais, observa-se que no interior da quitinete apontada como residência do denunciado foram encontrados 28 (vinte e oito) garrafas da substância ilícita conhecida como "lança-perfume", 6 (seis) porções de "cocaína", 2 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 1.081,00 (mil e oitenta e um reais) em espécie (id. 56407763). Assim, diante da materialidade e dos fortes indícios de autoria relativos ao delito de tráfico de drogas, fica evidente a necessidade de decretação da prisão preventiva do denunciado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. A propósito, as informações constantes nos autos indicam o comportamento furtivo de MÁRCIO LEANDRO, o que por certo acarreta prejuízos ao andamento processual e resultará em transtornos no momento de eventual cumprimento da resposta penal. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de MÁRCIO LEANDRO NUNES MAGALHÃES, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão em seu desfavor. No mais, notifique-se o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 55 da Lei n.o 11.343/06. Caso a resposta não seja apresentada no prazo, fica nomeada, desde já, a FAJ/OAB-DF para oferecê-la. Posteriormente, a MM. Juíza indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente. Confira-se: Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de MÁRCIO LEANDRO NUNES MAGALHÃES (id. 64779091). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 65066501 e id. 65437412). É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a prisão preventiva do denunciado foi decretada com a finalidade de garantir a conveniência da instrução processual e de assegurar eventual aplicação da lei penal, em razão do comportamento furtivo do denunciado, nos termos da decisão de id. 64780447. Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de MÁRCIO LEANDRO, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 0704439-43.2020.8.07.0001) até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Aliás, é importante destacar que a decisão pretérita pautou-se nas informações dos autos, contexto em que é possível observar que no endereço vinculado ao denunciado foram efetivamente apreendidos 3.500ml (três mil e quinhentos mililitros) da substância ilícita conhecida como “lança-perfume”, 6 (seis) porções de "cocaína", 2 (duas) balanças de precisão e a quantia de R$ 1.081,00 (mil e oitenta e um reais) em espécie (id. 64780454), o que por certo configurou o perigo concreto da conduta. Ademais, convém destacar que a discussão a respeito da presença da substância "diclorometano" em lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA será apreciada de maneira mais aprofundada em momento oportuno e nos autos principais. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MÁRCIO LEANDRO NUNES MAGALHÃES. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da conveniência da instrução processual e para assegurar eventual aplicação da lei penal. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador